Tribunal: TJSP
Processo: 1045322-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Extinção. Cumprimento da obrigação. Carência superveniente. Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade. Autonomia dos embargos à execução. Limite da condenação em honorários advocatícios. Tese fixada sob a vigência do CPC/1973, daí a aplicação do seu art. 20, §3o. Novo limite de condenação em verba honorária

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução. Extinção. Cumprimento da obrigação. Carência superveniente. Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade. Autonomia dos embargos à execução. Limite da condenação em honorários advocatícios. Tese fixada sob a vigência do CPC/1973, daí a aplicação do seu art. 20, §3o. Novo limite de condenação em verba honorária contra a Fazenda Pública determinado no art. 85, §3o, do CPC/2015. Cumulação da verba honorária em execução e em embargos à execução que deve respeitar o limite disposto no art. 85, §3o, do CPC. Valor da condenação que ultrapassa 200 salários mínimos. Condenação máxima em verba honorária de 10% do valor do débito. Honorários recursais fixados no limite, já na execução. Reforma parcial da sentença, suprimindo-se a condenação da apelante em honorários advocatícios em embargos à execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
sendo apelada BRESCHEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
EPP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr.
Paulo H. L. Peixoto - OAB: 310.891/SP", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
2
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053
Apelante: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo
Apelada: Breschel Empreendimentos e Construções Ltda. EPP
Comarca: São Paulo
Voto no 2533

Apelação.
Embargos
à
Execução.
Extinção.
Cumprimento da obrigação. Carência superveniente.
Condenação em honorários sucumbenciais. Princípio
da causalidade. Tema 587 do STJ. Possibilidade.
Autonomia dos embargos à execução. Limite da
condenação em honorários advocatícios. Tese fixada
sob a vigência do CPC/1973, daí a aplicação do seu
art. 20, §3o. Novo limite de condenação em verba
honorária contra a Fazenda Pública determinado no
art. 85, §3o, do CPC/2015. Cumulação da verba
honorária em execução e em embargos à execução
que deve respeitar o limite disposto no art. 85, §3o, do
CPC. Valor da condenação que ultrapassa 200
salários mínimos. Condenação máxima em verba
honorária de 10% do valor do débito. Honorários
recursais fixados no limite, já na execução. Reforma
parcial da sentença, suprimindo-se a condenação da
apelante em honorários advocatícios em embargos à
execução. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Serviço Funerário de São Paulo contra a r. sentença à fl. 407,
complementada à fl. 417, pela qual foram julgados extintos os
embargos à execução opostos pelo Serviço Funerário de São Paulo
em face da empresa Breschel Empreendimentos e Construções Ltda.
EPP, pelo cumprimento da obrigação, com fundamento no art.
924, inciso II, do CPC, condenando-se o embargante ao pagamento
de honorários advocatícios da embargada, arbitrados em 10% sobre
o valor do débito atualizado, considerando-se os critérios
estabelecidos no artigo 85, §10, do Código de Processo Civil em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
3
vigor.

Inconformada, apela a executada (fls. 420/427),
sustentando não lhe ser devida a imputação dos ônus da
sucumbência. Para tanto, alega que pagou integralmente o débito,
antes do julgamento dos embargos à execução, daí porque a
execução foi extinta, com a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da
condenação. Afirma que não pode haver dupla condenação em
honorários advocatícios, em execução e em embargos à execução.
Acrescenta que o valor total devido a título de honorários
sucumbenciais de advogado extrapola o percentual do art. 85, §3o,
inciso II, do CPC, cujo máximo é 10%.

Contrarrazões às fls. 431/435.

É o relatório.

A controvérsia, em sede de recurso, restringe-se à
condenação em honorários advocatícios.

A respeito da matéria, a doutrina e a jurisprudência
dominante rezam que a condenação da parte sucumbente no
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios em favor da parte contrária deve ser proferida em
observância ao princípio da causalidade.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele
que deu causa à demanda
ou à instauração de incidente
processual deve ressarcir as despesas que a parte vencedora foi
obrigada a suportar, assim como deve arcar com o pagamento das
custas do processo demais despesas processuais, tais como o valor
da condução do oficial de justiça, honorários do perito judicial e dos
assistentes técnicos (nos valores arbitrados pelo juiz), despesas com
intimações de testemunhas, e outras. A respeito da matéria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
4
prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery1:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à
instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o
princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade
pelas despesas do processo. O fato de, por exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269, II), ou
deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e custas, porque deu causa
à propositura da ação (CPC 26).

Quanto à verba honorária de sucumbência em sede
de exceção de pré-executividade, o STJ, no tema 587, já firmou
entendimento favorável à sua fixação, conforme a tese descrita
abaixo:

a. Os embargos do devedor são ação de conhecimento
incidental à execução, razão porque os honorários
advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas
ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se
os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a
cumulação da verba honorária não exceda o limite
máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
b. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de
bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do
instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados
em embargos à execução com aqueles fixados na própria
ação de execução.

Sobre o tema, segue transcrito julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N.
8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CONCOMITÂNCIA
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
1 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
5
AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DAS
VERBAS
HONORÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O
presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. TESES
JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os
embargos do devedor são ação de conhecimento
incidental à execução, razão porque os honorários
advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas
ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-
se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde
que a cumulação da verba honorária não exceda o
limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3.
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de
bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do
instituto da compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários
fixados em embargos à execução com aqueles fixados
na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba
honorária fixada nos embargos à execução com a
arbitrada na própria execução contra a Fazenda
Pública, vedada a compensação entre ambas. 5.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do
RISTJ.
(REsp
1.520.710/SC,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, (recurso
repetitivo) (Info 643))(grifos nossos).

No caso concreto destes autos, a parte executada já
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na
execução, que foi julgada extinta sem julgamento de mérito, no
valor de 10% sobre o valor devido. A apelante também foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no mesmo
percentual de 10% do valor do débito, nos embargos à execução,
extinto
diante
da
carência
superveniente,
pelo pagamento
verificado no curso do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
6

Nesse contexto, conforme entendimento do STJ, é
possível a condenação em honorários, tanto na execução como
nos embargos à execução. Ocorre que a cumulação dessas
condenações em honorários advocatícios de sucumbência
em
execução e em embargos à execução não pode exceder o limite
máximo previsto no art. 20, §3o, do CPC de 1973.

A tese foi fixada sob a vigência do CPC de 1973,
conforme se verifica na ementa do julgado do REsp 1.520.710/SC. O
art. 20, §3o, do CPC de 1973 assim previa:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)
[...]
§3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o
valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela
Lei no 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela
Lei no 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela
Lei no 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

A sentença relativa aos embargos à execução,
todavia, foi proferida sob a vigência do atual Código de Processo
Civil, que assim dispõe sobre a condenação em honorários contra a
Fazenda Pública:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação
dos
honorários
observará
os
critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
7
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000
(vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Em se considerando que o montante do débito, no
caso concreto deste autos, é de R$547.660,20, a condenação em
honorários deve ser fixada no patamar mínimo de 8% e máximo de
10% sobre o valor da condenação, porque ultrapassa o valor
correspondente a 200 salários mínimos.

Aplicando-se o tema 587 do STJ à luz do CPC/2015,
deve-se inferir que o limite do percentual da verba honorária, nas
causas contra a Fazenda Pública, deve ter em conta o disposto no
artigo 85, §3o, do referido codex. No mesmo sentido do
posicionamento aqui perfilhado, seguem arestos desta C. corte
Bandeirante:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO EM EXECUÇÃO
FISCAL E EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
'BIS IN IDEM'

INOCORRÊNCIA
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA
VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA No 587 DO C. STJ
Possibilidade de fixação, contra a Fazenda Pública, de
honorários advocatícios tanto nos embargos à execução
como na própria execução fiscal, sem que isso configure
'bis in idem', desde que o somatório da verba sucumbencial
em ambas as demandas respeite o limite legal máximo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
8
estipulado no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC/15, vedada a
compensação, consoante tese fixada no Tema no 587 do C.
STJ no bojo do REsp Repetitivo no 1.520.710/SC
Tese
adequadamente observada pelo V. Juízo 'a quo'

Honorários advocatícios fixados corretamente sobre o valor
da causa, sendo incabível a utilização da equidade,
consoante literalidade do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15,
bem como jurisprudência do C. STJ Recurso conhecido e
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1500003-38.2016.8.26.0027; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Iacanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
SENTENÇA INDEFERINDO LIMINARMENTE A INICIAL. NÃO
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Em
respeito ao princípio da causalidade, quem deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de um incidente
deve responder pelos ônus deles decorrentes. Caracterização do fato objetivo da derrota. Comparecimento do apelante para defender seus
interesses. A não concessão da verba honorária implicaria
em enriquecimento sem causa e ofensa à norma
infraconstitucional. Precedentes do STJ. Tema 587. Tese
firmada no sentido de que os embargos do devedor são
ação de conhecimento, razão porque os honorários podem
ser fixados em cada uma das duas ações, e da
impossibilidade
de
se
compensarem
os
honorários.
Precedentes desta E. Corte. Fixados honorários no importe
de 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002168-46.2013.8.26.0666; Relator (a):
Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)

Nessa toada, o recurso do Município prospera
parcialmente, para reforma parcial da r. sentença de primeiro grau,
apenas para supressão da condenação da embargante no
pagamento de honorários de advogado, por força da condenação
anterior no pagamento da verba honorária, na execução, no
patamar máximo estipulado no art. 85, §3o, inciso II, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045322-08.2016.8.26.0053 - Voto no 2533
9
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de
apelação, para reformar parcialmente a sentença e retirar a
condenação do apelante em honorários advocatícios.

PAOLA LORENA
Relatora